Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711835-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIZETE ALVES NEVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANIZETE ALVES NEVES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento PEMBROLIZUMABE para tratamento de neoplasia maligna, pelo prazo e na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o medicamento PEMBROLIZUMABE não está previsto no rol de procedimentos médicos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar. Quanto ao tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde” (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020). Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, tendo em vista que o fornecimento de tratamentos e medicamentos não previstos no rol da ANS não são considerados pelo atuário no momento de realizar o cálculo de precificação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Na origem, a autora/agravante informa ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual requereu o imediato fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que a negativa ao fornecimento do fármaco é indevida, pois o tratamento indicado pelo médico assistente deve ser coberto independente de constar na bula do medicamento, pois há cobertura para o tratamento da doença. Argumenta que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo e que não pode limitar o tratamento, materiais, medicamentos e exames necessários para tratamento da doença, devendo prevalecer a prescrição médica. Sustenta que, ao contrário do que afirma o Juízo a quo, a liminar pretendida não é irreversível, sendo possível ao requerido cobrar os valores do tratamento por meio de ação própria. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja liberado imediatamente o uso do medicamento PEMBROLIZUMABE, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, a documentação trazida aos autos originários demonstra que a autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada (ID Num. 121526340 dos autos originários) e que a negativa ao tratamento não ocorreu por inadimplência, mas unicamente por se tratar de uso de medicamento off-label (ID Num. 121529010 dos autos de origem). No relatório médico da paciente (ID Num. 121529008), consta expressamente a necessidade de tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE, após análise da evolução do quadro geral da paciente, considerando os diversos procedimentos aos quais foi submetida e a boa resposta aos tratamentos com medicamentos. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico oncologista que cuida da autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que “não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)”, a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. Note-se que a conduta da operadora, supostamente justificada por referida resolução normativa da ANS, chega ao absurdo de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta. E a moldura fática da presente demanda revela exatamente este problema. (...) A presente hipótese ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora de plano de saúde pode gerar para a vida e a saúde de pacientes. Afinal, parece no mínimo temerário aceitar que a recorrente-AMIL está autorizada a dizer que a enfermidade da beneficiária do plano de saúde (e aqui devem ser considerados todos os aspectos clínicos e seu histórico de saúde) não deve ser tratada por meio da medicação prescrita pelo oncologista que a acompanha. É cediço que as enfermidades devem ser tratadas conforme o entendimento médico-científico disponível no mundo contemporâneo e a entidade responsável pela definição do que constitui um tratamento experimental ou de recomendável eficácia clínica é o Conselho Federal de Medicina. Tanto é assim que há Resoluções específicas dessa comunidade para disciplinar os critérios de protocolo e avaliação de reconhecimento de novos procedimentos e terapias médicas, bem como para proibir aos médicos a utilização de práticas terapêuticas não reconhecidas pela comunidade científica (Resoluções 1.982/2012 e 1.499/1998, ambas do CFM). Relevante o registro feito pelo percuciente estudo produzido por Bruno Ponich Ruzon, no sentido de que "deve ser considerado tratamento experimental, inclusive seguindo a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, aquele que ocorre dentro de uma pesquisa determinada, vinculada a um pesquisador e a uma instituição de pesquisa, dentro de um contexto científico restrito. Trata-se de tratamento que não conta ainda com o reconhecimento da comunidade científica em geral". E conclui ao afirmar que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei 9.656/98 não abrange o uso off label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera (O uso off label de medicamento e o alcance da Lei noregulamentação do art. 10, I, da Lei 9.656/98" 9.656/98. Revista Magister de Direito Empresarial n. 54 - Dez-Jan/2014, p. 84). Daí porque na Lei 9.656/98 há duas referências expressas à exclusão do fornecimento de medicamentos pelas operadoras: os importados não nacionalizados (art. 10, V) e, em regra, os utilizados para tratamento domiciliar (art. 10, VI). (RECURSO ESPECIAL No 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 28/08/2018) Assim, não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado nos segurados. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: "CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OFF LABEL. FORNECIMENTO. INDISPENSABILDADE. PACIENTE COM CÂNCER. ESTÁGIO AVANÇADO. METÁSTASE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COBERTURA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE MORTE IMINENTE. QUANTUM. RAZOABILIDADE. É nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento não convencional (off label), imprescindível à preservação da vida do segurado, por constituir prática abusiva, que expõe o consumidor a desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV do CDC). Na hipótese, impõe-se o uso do fármaco prescrito pelo especialista diante da gravidade do quadro do paciente, que é portador de câncer na faringe, já em processo de metástase para outros órgãos, tendo sido tratado com terapias convencionais desde 2008, que não mais surtem o efeito desejado, dado o adiantado estágio de evolução da doença. Cabe ao profissional médico, e não à seguradora, a escolha do tratamento adequado ao integral restabelecimento da saúde do paciente. Assim, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito. A despeito das alegações no sentido de que não foi demonstrado nos autos prejuízo à honra do segurado, o dano moral, na espécie, é presumido, in re ipsa, pois sempre que há injusta ofensa à dignidade da pessoa, resta configurado o dano, sendo prescindível comprovar dor ou sofrimento. Precedente do STJ (REsp 1.292.141-SP). O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse aspecto, é de se manter o quantum fixado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso desprovido. Unânime." (Acórdão n. 1073349, 07168433420178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifos nossos. "3. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei n.o 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. É inidônea a recusa em custear a medicação para tratamento de câncer, expressamente prescrita pelo médico que acompanha a paciente, sob o argumento de que não está prevista no rol da ANS, sobretudo por se tratar de medicamento experimental. 5. Ao médico assistente, e não ao plano de saúde, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. À operadora de saúde incumbe, tão-somente, avaliar aspectos formais, a fim de evitar a ocorrência de supostas fraudes, e não adentrar no mérito do tratamento médico recomendado. Na hipótese dos autos, não se mostra crível a negativa de fornecimento de medicamento indicado em receituário médico." (Acórdão 1151441, 07041199520178070001, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJe: 15/03/2019 - grifos nossos) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravada no que se refere à negativa de cobertura direcionada à autora/agravante, fica demonstrada a probabilidade de provimento do agravo interposto. Já o perigo de dano é evidente, pois o medicamento pleiteado é fundamental para o prosseguimento do tratamento da agravante. Destaco, por fim, que a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do medicamento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A que forneça o fármaco PEMBROLIZUMABE à autora/agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 11:51:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora